Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700830-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AUTOR: MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória julgada improcedente (ID 21425876), tendo o respectivo agravo em recurso especial sido inadmitido, em decisão transitada em julgado (ID 26852736) (restando a parte autora (MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO) condenada ao pagamento de honorários advocatícios (21425876 e 26852736), obrigação esta cuja exigibilidade permanece em condição suspensiva ante a gratuidade de justiça concedida à parte na decisão de ID 14280931. Assim, prossiga-se na forma do disposto ao cabo do despacho de ID 26959605, com o arquivamento do feito mediante as cautelas de praxe. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator